Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-75.2013.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001968-75.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA CABRAL GONCALVES - CPF: 648.019.500-00 (EMBARGANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), GENTIL MOREIRA GONCALVES - CPF: 218.754.720-53 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (EMBARGANTE), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (EMBARGANTE), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (EMBARGANTE), ELY ZIMMERMANN CABRAL - CPF: 630.390.951-53 (EMBARGANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGADO), Antonio Rissato (EMBARGADO), Jose de Angelo (EMBARGADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (EMBARGADO), Jose Bueno de Aguiar (EMBARGADO), Arlindo Batistela (EMBARGADO), Antonio Bueno de Aguiar (EMBARGADO), Geurino Angelo Brinatti (EMBARGADO), Francisco Formazieri & Filhos Ltda (EMBARGADO), Fortunato Rossi (EMBARGADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (EMBARGADO), Cristiano Traviolli (EMBARGADO), Jorge Pretenchi (EMBARGADO), Armando Pretenchi (EMBARGADO), Alice Travioli (EMBARGADO), Agostinho da Corte (EMBARGADO), Rodolfo Frederido Muller (EMBARGADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (EMBARGADO), Helia Maria Moreira Pacheco de Melo (EMBARGADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (EMBARGADO), JOAO VITOR DE ALMEIDA FERREIRA MATARELLI PEREIRA - CPF: 032.364.361-23 (ADVOGADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (EMBARGADO), Aldo Stoppa (EMBARGADO), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (EMBARGADO), Maria Tereza Scafoglio Dorelli (EMBARGADO), Helio Dorelli (EMBARGADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (EMBARGADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (EMBARGADO), MURILO OMODEI CONEGLIAN - CPF: 409.403.558-33 (ADVOGADO), MAIARA FUGANHOLI CONEGLIAN - CPF: 399.370.698-66 (ADVOGADO), GERALDO JOAO RICOMINI - CPF: 052.241.368-49 (EMBARGADO), Geraldo Joao Ricomini (EMBARGADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (EMBARGADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (EMBARGADO), Jose Cardinelli Mader (EMBARGADO), Roque Bueno de Aguiar (EMBARGADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (EMBARGADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (EMBARGADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (EMBARGADO), CARMEN SCAFOGLIO ASSAD - CPF: 165.144.328-91 (EMBARGADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI - CPF: 052.241.448-68 (EMBARGADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.844.039-92 (ADVOGADO), MANOEL TRAVAIOLI - CPF: 328.730.938-20 (EMBARGADO), NATALIO TRAVAIOLI - CPF: 716.715.878-04 (EMBARGADO), MARIO TRAVAIOLI - CPF: 202.862.958-49 (EMBARGADO), MERCEDES TRAVAIOLI - CPF: 248.747.998-17 (EMBARGADO), CAETANO TRAVAIOLI - CPF: 795.032.508-97 (EMBARGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (EMBARGADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (EMBARGADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (EMBARGADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (EMBARGADO), AGOSTINHO DA CORTE (EMBARGADO), ALDO STOPPA (EMBARGADO), ALICE TRAVIOLI (EMBARGADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (EMBARGADO), ANTONIO RISSATO (EMBARGADO), ARLINDO BATISTELA (EMBARGADO), ARMANDO PRETENCHI (EMBARGADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (EMBARGADO), FORTUNATO ROSSI (EMBARGADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (EMBARGADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (EMBARGADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (EMBARGADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (EMBARGADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (EMBARGADO), HELIO DORELI (EMBARGADO), JORGE PRETENCHI (EMBARGADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (EMBARGADO), JOSÉ CARDINELI MADER (EMBARGADO), JOSÉ DE ANGELO (EMBARGADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (EMBARGADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (EMBARGADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (EMBARGADO), PAULA CRISTINA SCAFOGLIO DINI - CPF: 136.445.528-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRENE TOFFANI SCAFOGLIO - CPF: 136.445.418-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RÔMULO PAULO SCAFOGLIO (EMBARGADO), LEANDRO MAZZUTTI - CPF: 015.045.210-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BARROS CABRAL - CPF: 050.889.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA BELLANDI - CPF: 031.452.329-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI BELLANDI - CPF: 559.406.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO DA CORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO STOPPA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GUTIERREZ RUIZ - CPF: 216.303.488-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE TRAVIOLI (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RISSATO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO BATISTELA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARDIN - CPF: 043.196.648-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TRAVIOLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER - CPF: 601.667.208-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVINA MARIA PIRES - CPF: 340.416.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO ROSSI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FORMAZIERI & FILHOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOÃO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), GEURINO ANGELO BRINATTI (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SCAFOGLIO RICOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMUNDO SCAFOGLIO - CPF: 165.144.678-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE PRETENCHI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDINELI MADER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN - CPF: 533.606.138-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS - CPF: 174.127.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELI (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO PIAI - CPF: 164.061.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO FREDERICO MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO registrado(a) civilmente como ROMULO SAULO SCAFOGLIO - CPF: 030.197.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE BUENO DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), SALVZDOR SCAFOGLIO - CPF: 040.641.358-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SALAZAR GARCIA - CPF: 280.384.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE - CPF: 109.943.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – REDISCUSSÃO – RATEIO ENTRE ADVOGADOS ATUANTES – OMISSÃO SANADA –
PARCIAL ACOLHIMENTO
.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em processos extintos sem resolução de mérito, pode ser o valor atualizado da causa.

O rateio dos honorários entre advogados deve observar a participação ativa no processo, excluindo-se réus revéis ou inertes, em respeito ao princípio da proporcionalidade e para evitar enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001968-75.2013.8.11.0051

EMBARGANTES:

ANITA CABRAL GONÇALVES E OUTROS

EMBARGADO:

ROMULO SAULO SCAFOGLIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANITA CABRAL GONÇALVES
e
OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pelo
ESPÓLIO DE ROMULO SAULO SCAFOGLIO
, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pro rata
, conforme previsto no § 2o do art. 85 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Alega a parte embargante que ajuizou a ação de usucapião contra o embargado, envolvendo disputa sobre imóvel rural de 3.309 hectares em Chapada dos Guimarães-MT, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que o Tribunal deu parcial provimento a apelação interposta pela parte embargada para ajustar os honorários para 10% do valor da causa (R$3.065.000,00) e rejeitou o pedido reconvencional por inovação recursal e supressão de instância.

Aponta obscuridade na decisão, pois utilizou a base de cálculo dos honorários o valor total da causa e não esclareceu como o rateio seria efetuado entre os advogados das partes.

Defende que o valor total da causa não reflete o benefício econômico efetivo de cada advogado ou cliente, já que o imóvel é dividido entre diversas partes.

Questiona se o rateio considerará todos os réus ou apenas os participantes do processo.

Explana que há omissão nos critérios legais de fixação de honorários, que devem observar a seguinte ordem: valor da condenação, o proveito econômico e o valor atualizado da causa. Alega que os dois primeiros critérios foram ignorados, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa.

Busca assegurar a análise das teses legais apresentadas, incluindo a vedação ao enriquecimento sem causa; a observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários e a aplicação dos critérios previstos no art. 85 do CPC.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados em relação à distribuição proporcional dos honorários entre os participantes do processo e à correta aplicação dos critérios legais (Id. 250325664).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito ou alterar critérios já fixados no julgamento da apelação. A argumentação sobre a inexistência de vícios no acórdão e a aplicação do Tema 1.076 do STJ está alinhada com o posicionamento de que os honorários foram corretamente fixados com base no valor da causa, razão pela qual requer a sua rejeição (Id. 251025667).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO E CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 1.076 DO STJ – PEDIDO RECONVENCIONAL DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA –INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Em causas de valor significativo, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando o critério de equidade.

A análise do pedido reconvencional implicaria em supressão de instância, uma vez que o ponto não foi enfrentado pelo Juízo a quo, tampouco arguido nos embargos de declaração.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão em relação à distribuição proporcional dos honorários entre os participantes do processo e à correta aplicação da base de cálculo dos honorários.

Pois bem. No que tange a base de cálculo dos honorários, não há obscuridade ou omissão na decisão embargada que justifique os embargos, pois o acórdão foi claro ao estabelecer os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, conforme entendimento do Tema 1.076 do STJ.

O CPC permite que o valor atualizado da causa seja utilizado como base de cálculo em situações excepcionais, como o presente caso, onde não houve condenação ou ganho econômico claro.

Não houve proveito econômico porque o processo foi extinto antes de qualquer análise de mérito. Nesse cenário, nenhum benefício prático ou monetário foi alcançado pelas partes.

Por outro lado, com razão a parte embargante no que concerne ao esclarecimento referente ao rateamento da sucumbência.

Digo isso porque trata-se de ação de usucapião ajuizada por ANITA CABRAL GONÇALVES, GENTIL MOREIRA GONÇALVES, ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, ARNINDO CABRAL e ELY ZIMMERMANN CABRAL em desfavor de ANIZ BECHARA, ANTÔNIO RISSATO, JOSÉ DE ANGELO, GEURINO ANGELO BRINATTI, FIRMA FRANCISCO FORMAZIARI & FILHOS LTDA, FORTUNATO ROSSI, CRISTIANO TRAVIOLLI, JORGE PRETENCHI, ARMANDO PRETENCHI, ALICE TRAVIOLI, AGOSTINHO DA CORTE, RODOLFO FREDERICO MULLER, OSMAR FRONER DE MELO, HÉLIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO, LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS, ESTEVINA MARIA PIRES, ALDO STOPPA, LEANDRO MAZUTTI, MARIA TEREZA SCAFOGLIO DORELLI, IDEMUNDO SCAFOGLIO, SALVADOR SCAFOGLIO, ROMULO PAULO SCAFOGLIO, HELENA SCAFOGLIO RICOMINI, LEONILDA SCAFOGLIO GARDIM, ERENE MIQUELINA SCAFOGLIO MADER, NEOMAR ROSSETTI CÓLOGNESE, MANOEL TRAVAIOLI, CONCEIÇÃO TRAVAIOLI, MARIO TRAVAIOLI, MARIA DE LOURDES TRAVAIOLLI, MERCEDES TRAVAIOL, MARILDA APARECIDA TRAVAIOLI, CAETANO TRAVAIOLI, NATÁLIO TRAVAIOLI e ARMANDO TRAVAIOLI.

Os honorários sucumbenciais devem ser divididos apenas entre os advogados que
efetivamente
participaram do processo, representando os réus que apresentaram defesa ou outra manifestação nos autos.

No processo em questão, nem todos os réus apresentaram defesa ou participaram ativamente. Alguns réus, ou seus representantes, podem ter permanecido inertes (revelia) ou sequer se manifestaram.

Logo, dividir os honorários entre advogados que não participaram do processo seria injusto, uma vez que a verba sucumbencial remunera apenas o trabalho realizado no caso.

Dessa forma, tem-se que incluir os advogados de réus inertes ou ausentes na divisão dos honorários pode caracterizar enriquecimento sem causa, algo vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, os honorários sucumbenciais devem ser
divididos apenas entre os advogados que participaram efetivamente do processo
, ou seja, aqueles que apresentaram defesa ou manifestações nos autos. Isso garante justiça na remuneração e evita enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“Apelação - Revelia - Honorários advocatícios sucumbenciais - Litisconsortes passivos vencedores. Divisão proporcional. 1.
Não são devidos honorários sucumbenciais ao revel, que sequer constitui advogado
. 2. A verba deve ser igualmente rateada entre os advogados dos demais litisconsortes passivos, que venceram a demanda, excluído do rateio o revel.”
(TJ-DF 07176847420188070007 1709598, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 18/05/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

Convém dizer que, se a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento dos honorários não será exigido, enquanto persistir a comprovação de sua insuficiência de recursos.

Dessa forma, a suspensão impede que os credores (advogados da parte vencedora) executem os honorários sucumbenciais contra a parte beneficiária.

A dívida não desaparece, mas a execução só poderá ser retomada se a parte perder a condição de hipossuficiência, desde que ainda esteja dentro do prazo prescricional, consoante previsto no art. 98, §3o, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para determinar o rateio dos honorários aos advogados dos litisconsortes passivos
que participaram efetivamente do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024